Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739203-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: HELIO JUNIO DE ALMEIDA SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de HÉLIO JÚNIO DE ALMEIDA SANTIAGO, reconheceu haver litispendência em face da ação no 0707851-74.2023.8.07.0001 distribuída à 16a Vara Cível de Brasília, razão pela qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. A instituição recorrente foi instada a se manifestar se possui interesse no prosseguimento da presente apelação (ID 52864421), uma vez ter ajuizado outra ação de busca e apreensão constando as mesmas partes, causa de pedir e pedido (autos n. 0707851-74.2023.8.07.0001), com liminar de busca e apreensão deferida. Por meio da petição de ID 53529312, a autora apelante postulou a desistência do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, os advogados da parte que subscrevem o pedido de desistência da apelação (ID 52515599) possuem poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de IDs 52540696, 52540698 e 52540699. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator